Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA.

I. Pretensão de declaração de união estável, sem resíduo constitutivo ou condenatório, não se expõe à força extintiva da prescrição.

II. Pedido de simples comunicação do INSS, para efeito previdenciário, não retira da ação de reconhecimento de união estável a sua natureza estritamente declaratória.

III. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e estando o feito em condições de julgamento, deve ser aplicada a técnica do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.

IV. Demonstrados os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser declarada a existência da união estável.

V. Apelação provida para reformar a sentença que pronunciou a prescrição. Pedido julgado procedente na continuidade do julgamento.